Tribunal: STF
Processo: RE 460792
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tempo pretérito prestado como celetista. Aproveitamento. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário ao exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Esta Corte, ao analisar o RE nº 575.526/PR-RG, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à “possibilidade de se deferir a servidor público, cujo regime jurídico é alterado do celetista para o estatutário, direito previsto no estatuto dos servidores públicos, qual seja, a contagem em dobro como de serviço público de licença especial não usufruída”, sob o fundamento de que “a questão suscitada, além de aparentar natureza infraconstitucional local, é residual, resultante ainda do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”.



    3. Agravo regimental não provido.